Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0721593-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICENTE PAULO OTONE REPRESENTANTE LEGAL: AURENY GONCALVES OTONE, PAULO ITALO OLIVEIRA OTONE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Abra-se vista ao Ministério Público nos termos do art. 179 do Código de Processo Civil. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.